Tribunal: TJBA
Processo: 0001582-75.2014.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001582-75.2014.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE APARECIDO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS (TAC E TEC). NÃO COMPROVAÇÃO COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE DA AVENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário, discutindo-se a validade de cláusulas relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias (TAC e TEC) e contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade em face da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) verificar a possibilidade de capitalização mensal de juros diante da previsão contratual; (iii) apurar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias (TAC e TEC) no contrato; (iv) estabelecer se a contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários (Súmula 297/STJ), o que autoriza a revisão judicial das cláusulas abusivas em observância à função social do contrato e ao equilíbrio entre as partes.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser reduzida à taxa média (REsp 1.061.530/RS; Súmulas 382 e 530/STJ; Súmula 13/TJ-BA).

A capitalização de juros em contratos firmados após 31/03/2000 é admitida, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato em análise (art. 5º, MP 2.170-36/2001; Súmula 539/STJ; RE 592.377/STF).

A cobrança de tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) somente é válida em contratos firmados antes de 30/04/2008 (Súmula 565/STJ). No caso concreto, não há prova da cobrança dessas tarifas, o que afasta o interesse de agir da parte.

A imposição de seguro prestamista configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, quando não assegurada ao consumidor a livre escolha da seguradora, hipótese reconhecida no presente caso (Tema 972/STJ; REsp 1.639.259/SP).

Reconhecida a abusividade de encargos contratuais, afasta-se a mora do consumidor, impondo-se compensação dos valores pagos a maior em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de cédula de crédito bancário.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não bastando a estipulação acima de 12% ao ano.

É permitida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de TAC e TEC é vedada em contratos firmados após 30/04/2008, salvo prova em contrário.

A contratação de seguro prestamista no bojo do contrato bancário, sem opção de escolha pelo consumidor, configura venda casada e cláusula abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado); CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 39, I; 51, IV e §1º; CPC/2015, art. 86; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377, Plenário, j. 04.02.2015; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP, Tema 972, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, Súmulas 297, 382, 530, 539, 565 e 566; TJ-BA, Apelação nº 8017729-16.2022.8.05.0001, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 8008307-22.2019.8.05.0001, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001582-75.2014.8.05.0019
, em que figuram como apelante JOSE APARECIDO SOUZA DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA